Tribunal: TJES
Processo: 5001823-56.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº
5001823-56.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WAGNER SILVA NUNES
COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Mandado de Segurança nº 5001823-56.2022.8.08.0000

Requerente: Wagner Silva Nunes

Autoridade Coatora: Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo

Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

R
ememoro aos eminentes pares que se trata de
mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo
Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo
, ora apontado com autoridade coatora,
porque
deix
ou de incluir o impetrante – Inspetor Penitenciário -

na lista de servidores aptos a participar do processo de promoção por seleção – ciclo 2021, regido pelo edital nº 56/2021, instaurado pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER,
sob o fundamento de -
ausência de fornecimento de avaliação de desempenho individual para assinatura do servidor
.

O
eminente relator
Des
embargador

Samuel Meira Brasil Júnior
apresentou proposição de voto para
concede
r
a
segurança
para
permitir a participação do Impetrante no processo de promoção por seleção – ciclo 2021, regido pelo edital nº 56/2021, instaurado pela Secretaria de Estado e Recursos Humanos – SEGER, caso a exclusão do mesmo da referida lista contida tenha sido motivada exclusivamente pela ausência de 1 (uma) das 5 (cinco) avaliações de desempenho individual exigidas como requisito para a participação do referido processo de Promoção por Seleção.

Pois bem.

Em que pese já ter me manifestado em outra situação em sentido contrário ao do que foi proposto pelo nobre Relator, entendo que analisando a
ratio decidendi
trazida foi suficiente para alterar meu entendimento sobre a matéria, sobretudo porque seria desproporcional e irrazoável
aplicar
a pena constante

n
o
Decreto nº 4.215-R/2018
em seu artigo 19
1
-
perda da avaliação no período
-
pelo simples fato de
não ter apontado ciência na avaliação de desempenho, sem que haja outras circunstâncias que impeçam a efetivação da promoção ao servidor
.

P
elas razões expostas,
acompanho integralmente o voto
do
eminente Desembargador
Relator
.

É como voto.

1
Art. 19.
O preenchimento do Formulário de Avaliação de Desempenho Individual - FADI, dar-se-á entre 1º de março e 30 de abril, em todos os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.
§ 1º
O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº

5001823-56.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

IMPETRANTE :
WAGNER SILVA NUNES

A. COATORA :
SECRETÁRIO
DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se o Impetrante tem direito líquido e certo de ser incluído na lista de beneficiários da promoção por seleção
–
ciclo 20
21
, regido pelo edital n
º

56/2021
,
de 14.12.2021,
instaurado pela
S
ecretaria de
E
stado e Recursos Humanos – SEGER.

O

documento ID 2250192
atesta que
o nome do Impetrante não constou da lista de
servidores aptos a participar do
referido
processo de promoção por seleção, pois, embora
“estivesse no exercício do cargo em 30 de junho
de 2021, e contasse com cinco anos de efetivo exercício na mesma Classe, contava apenas com 04 (quatro), das 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas exigidas.”

Pois bem.

O
Impetrante é
servidor público estadual, ocupante do cargo de inspetor penitenciário,
desde 2015.

Na data fim do interstício da Promoção por Seleção – Ciclo 20
21
(30.06.20
21
), contava com 5 (cinco) anos de
exercício efetivo no referido cargo e
na mesma
classe
, conforme documento
ID 2250192.

Conforme informações trazidas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, c
onquanto,
em 30.6.2021, o Impetrante
possuísse
6
(
seis
) avaliações de desempenho individual – FADI, com coeficiente médio superior à 9,0 (nove) pontos, não foi incluído na lista de beneficiários para a Promoção por Seleção – Ciclo 20
21
em razão de não
ter assinado os formulários de
avaliação de desempenho individual do
s anos de 2017 e 2018.

Do exame do
s
documento
s
em referência
(ID 2250191)
, verifica-se não constar do
s mesmos
a ciência do Impetrante.

Observa-se, entretanto, que,
no formulário de avaliação de desempenho individual – FADI do período de 01.03.2016 a 28.02.2017,
a
chefia imediata do Impetrante efetuou sua avaliação em
14.06
.201
7
, isto é, após a data prevista no artigo 2º, do Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012.
1

Embora o Decreto em referência, no artigo 10, III, disponha que compete ao servidor avaliado conhecer o resultado da avaliação realizada pela chefia com o objetivo de melhorar a performance aferida pelo avaliador e assinar o instrumento, não há previsão de sanção para o caso de o servidor não declarar a ciência da avaliação.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, no caso em exame, a avaliação foi feita cerca de
3
(
três
) meses após a época prevista no Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, não podendo o Impetrante ser prejudicado com sua exclusão da
lista de beneficiários para a Promoção por Seleção, como, de fato, ocorreu.

Quanto ao formulário
de avaliação de desempenho individual – FADI do período de 01.03.2017 a 28.02.2018,
embora
a
chefia imediata do Impetrante tenha efetuado a sua avaliação no prazo constante do artigo 19, do Decreto 4.215-R/2018
2
,
a desconsideração da referida FADI pelo simples fato de o Impetrante não ter declarado ciência no período previsto no regulamento, mostra-se desproporcional e irrazoável.

Ademais, conforme entendimento do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas,

“A
norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que
O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente.
, revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048888, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

D
e
ntre os
requisitos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012,
que d
ispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências,

não se verifica a exigência de assinatura do servidor como condição para a validade das avaliações individuais,
não cabendo ao Decreto regulamentador fazê-lo.

Por outro lado, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o Impetrante foi notificado para tomar ciência da avaliação de desempenho individual, sendo incabível, portanto, penalizá-lo, impedindo-o de participar do processo de Seleção por Promoção.

Resta evidenciado, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante à participação no processo de Promoção por Seleção – Ciclo 20
21
.

Em julgamento
no qual
foi examinada situação idêntica à ora em exame,
o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
concedeu a segurança, com base na seguinte fundamentação:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA LEI E DOS PRAZOS PREVISTOS EM DECRETO. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA À IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA.

1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, aplicando-se o princípio da fungibilidade na hipótese de interposição do agravo regimental, na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo regimental prejudicado.

2)
Para que o servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo possa participar do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, a qual se encontra atualmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da mencionada legislação, dentre os quais se encontra a necessidade de obter 05 (cinco) avaliações periódicas de desempenho individual, as quais serão realizadas no interstício de 05 (cinco) anos.

3)
A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

4)
Os arts. 2º, 14, inciso IV, e 19, § 1º, ambos do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, não transmitem ao servidor público a responsabilidade da implementação da avaliação de desempenho e nem de fiscalizar tal atribuição, que é exclusiva da Administração Pública, até mesmo porque o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que efetue a sua avaliação de desempenho, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a aparente ilegalidade.

5)
Se a legislação determina que a promoção na carreira do servidor seja precedida pela avaliação de desempenho e sendo a implementação deste procedimento obrigatória pelo Poder Público, não poderia a autoridade coatora furtar-se ao seu cumprimento, mesmo que fosse necessário reabrir o prazo para a realização da avaliação pelo agravado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6)
Na hipótese, a autoridade coatora asseverou que teria realizado a avaliação de desempenho individual da impetrante referente ao período de 01/03/2016 a 28/02/2017, mas como esta não declarou a sua ciência (fl. 67), não pode ser considerada avaliada. Acontece que o exame mais apurado da referida avaliação de desempenho individual revela que a chefia imediata da impetrante efetuou sua avaliação em 14/06/2017, isto é, após o prazo previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o que, por si só, obsta a aplicação do § 1º deste dispositivo, vez que a requerente não teve a oportunidade de declarar sua ciência no período elencado na norma (01º/03 a 30/04).

7)
A impetrante obteve excelente média na avaliação de desempenho individual do período de 01/03/2016 a 28/02/2017 quase a totalidade dos pontos , de modo que a sua desconsideração pelo simples fato de a requerente não ter declarado o seu ciente em período posterior ao previsto no regulamento se revela manifestamente desproporcional e desarrazoável.

8)
Como a impetrante foi inabilitada de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2019 em decorrência de uma desídia da Administração Pública, não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput , da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus , pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que a impetrante seja avaliada com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores.

9) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200020400, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 22/03/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA ao IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. ATO DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE REFLETE UM DIREITO DO SERVIDOR, O QUAL NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU DESFAVOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA.

1) Merece ser preservada a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante, na medida em que está demonstrado nos autos que este não possui condições financeiras de arcar com as despesas deste mandamus sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, não podendo a Administração Pública se valer exclusivamente do mês em que o requerente aufere seu décimo terceiro salário para tentar construir cenário inexistente a respeito de sua situação financeira. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2)
Para que o servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo possa participar do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, a qual se encontra atualmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da mencionada legislação, dentre os quais se encontra a necessidade de obter 05 (cinco) avaliações periódicas de desempenho individual, as quais serão realizadas no interstício de 05 (cinco) anos.

3)
A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor.
Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

4)
Os arts. 2º, 14, inciso IV, e 19, § 1º, ambos do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, não transmitem ao servidor público a responsabilidade da implementação da avaliação de desempenho e nem de fiscalizar tal atribuição, que é exclusiva da Administração Pública, até mesmo porque o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que efetue a sua avaliação de desempenho, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a aparente ilegalidade.

5) Se a legislação determina que a promoção na carreira do servidor seja precedida pela avaliação de desempenho e sendo a implementação deste procedimento obrigatória pelo Poder Público, não poderia a autoridade coatora furtar-se ao seu cumprimento, mesmo que fosse necessário reabrir o prazo para a realização da avaliação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6) Na hipótese, a autoridade coatora asseverou que teria realizado a avaliação de desempenho individual do impetrante referente ao período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, mas como este não declarou a sua ciência, não poderia ser considerado avaliado. Acontece que a autoridade coatora não apresentou a referida avaliação anual de desempenho individual feita pela chefia imediata do impetrante e nem comprovou que o requerente teve a oportunidade de ter a ciência desta avaliação no prazo previsto pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o que, por si só, obsta a aplicação do § 1º deste dispositivo, vez que o requerente não teve a oportunidade de declarar sua ciência no período elencado na norma (01º/03 a 30/04).

7)
A própria autoridade coatora confirma que o impetrante foi avaliado pela sua chefia imediata no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, nada dispondo a respeito de eventual avaliação negativa, de modo que a sua desconsideração pelo simples fato de o requerente não ter declarado o seu ciente no período previsto no regulamento se revela manifestamente desproporcional e desarrazoável.

8)
A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor.

9) Como o impetrante foi inabilitado de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2021 em decorrência de uma desídia da Administração Pública, não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput , da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus , pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que o impetrante seja avaliado com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores.

10) Segurança concedida, ratificando a liminar outrora deferida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048888, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0028577-57.2021.8.08.0000 IMPETRANTE: VINICIUS RODRIGUES LEAL IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE SERVIDOR AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SUA REALIZAÇÃO DIREITO DO SERVIDOR AUSÊNCIA DE ASSINATURA INEXIGÊNCIA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Edital nº 29/2021 reproduz, em suma, as disposições estabelecidas nos arts.2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº640/2012, que estipula as regras de promoção por seleção para os servidores públicos estaduais. Nesse sentido, o único ponto impugnado pela Administração a fim de justificar a impossibilidade de participação do impetrante no processo de promoção foi a inexistência de 5 (cinco) avaliações de desempenho válidas. Isso porque o servidor não teve a avaliação individual do ciclo 2019 e não assinou as avaliações dos ciclos 2020 e 2021.

2. Embora o Decreto Estadual nº 640/2012 estabeleça a necessidade da assinatura do servidor avaliado, para fins de ciência (art.14, inciso II), essa só poderá ocorrer após a devida realização da avaliação. Logo, se a administração, em descumprimento à determinação legal a que está vinculada, deixa de realizar a avaliação de desempenho individual, não poderá posteriormente imputar ao servidor corresponsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes. Ademais, uma vez que as avaliações de desempenho constituem requisito para promoção na carreira, a sua realização torna-se, inclusive, um direito do servidor.

3.
Em relação à ausência de assinatura em algumas das avaliações, há de se observar que o referido decreto, enquanto norma infralegal e, portanto, secundária, deve se limitar a regulamentar o processo de avaliação, sem, contudo, criar novos requisitos não estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº640/2012, esta sim norma primária, que determina os requisitos exigidos para a participação no processo de promoção. Da análise, portanto, da referida Lei Complementar, não se verifica a exigência de assinatura do servidor como condição sine qua non para a validade das avaliações individuais
.

4.
A exigência de assinatura pelo Decreto Estadual nº 4215-R/2018 deve ser interpretada como meio de se garantir a ciência do servidor, de modo a viabilizar eventual insurgência quanto ao teor e resultado da avaliação, e não como requisito imprescindível para a validade da mesma e consequente utilização em processo de promoção, inclusive porque a existência, ou não, de assinatura, por certo não interfere no conteúdo e notas concedidas, que constituem o verdadeiro objeto de interesse para o consequente resultado da promoção
.

5. Nada obstante, ainda que se considerasse exigível a assinatura do servidor como condição de validade da avaliação, faz-se imperioso salientar que constitui ônus da Administração disponibilizar a referida avaliação ao servidor para que este possa apor sua assinatura.

6.
In casu, em que pese a comprovação, pela impetrada, da realização da avaliação dos ciclos 2020 e 2021, não há qualquer demonstração, ainda que mínima, de que o impetrante tenha sido efetivamente cientificado e notificado para que pudesse assiná-la, de modo que não há como penalizá-lo, com a impossibilidade de participação no processo de promoção, pela inércia da Administraçã
o.

7. Segurança concedida.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA o c. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Vitória (ES) 07 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210055677, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

Em face do exposto,
concedo
a segurança,
para determinar
que a Autoridade Coatora
adote as providências necessárias para permitir a participação do
Impetrante
no
processo de promoção por seleção – ciclo 20
21
, regido pelo edital n
º

56/2021
, instaurado pela
S
ecretaria de
E
stado e Recursos Humanos – SEGER,
caso a exclusão do mesmo da
referida
lista contida tenha sido motivada exclusivamente pela ausência de
1 (uma) das 5 (cinco) avaliações
de desempenho individual
exigidas como requisito para a participação do referido processo de Promoção por Seleção.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
Art. 2º. A aferição do desempenho individual do servidor publico estadual efetivo e comissionado será realizada anualmente, no
mês de março,
por meio de avaliação de desempenho individual, tendo por base os critérios definidos no art. 11 deste Decreto.

2
Art. 19. O preenchimento do Formulário de Avaliação de Desempenho Individual - FADI, dar-se-á entre
1º de março e 30 de abril
, em todos os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. FORMULÁRIOS DE
AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DIREITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA.
AVALIAÇÃO FEITA APÓS O PRAZO PREVISTO NO DECRETO REGULAMENTADOR. PENALIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
ASSINATURA DO SERVIDOR.

REQUISITO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO REGULAMENTADOR. ILEGALIDADE VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O
s
art
igos
2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que estipula
m
as regras de promoção por seleção para os servidores públicos estaduais,
exigem o preenchimento dos seguintes requisitos: (i)

permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;
(ii)

cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;
e (iii)

existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

2. No que tange ao
formulário de avaliação de desempenho individual – FADI
relativo ao período regulamentado pelo
Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, o artigo 10, III,
do Decreto em referência
disp
õe
que compete ao servidor avaliado conhecer o resultado da avaliação realizada pela chefia com o objetivo de melhorar a performance aferida pelo avaliador e assinar o instrumento, não
havendo
previsão de sanção para o caso de o servidor não declarar a ciência da avaliação.

3. P
or outro lado, ainda que assim não fosse,
se a
avaliação foi feita após a época prevista no Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, não pod
e
o
servidor
ser prejudicado com sua exclusão da
lista de beneficiários para a Promoção por Seleção
pelo fato de não ter tomado ciência da avaliação.

4.
Quanto ao
s
formulário
s

de avaliação de desempenho individual – FADI r
elativos ao período regulamentado pelo

Decreto 4.215-R/2018
,
a desconsideração da referida FADI pelo simples fato de o s
ervidor
não ter declarado ciência no período previsto no regulamento, mostra-se desproporcional e irrazoável.

5.
Conforme entendimento do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas,

“A
norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que
O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente.
, revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048888, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

6. D
entre os
requisitos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012,
que d
ispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências,

não se verifica a exigência de assinatura do servidor como condição para a validade das avaliações individuais,
não cabendo ao Decreto regulamentador fazê-lo.

7. Por outro lado, não ha
vendo
nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o
servido
foi notificado para tomar ciência da avaliação de desempenho individual, é incabível, penalizá-lo, impedindo-o de participar do processo de Seleção por Promoção.

8.
Resta evidenciado, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante à participação no processo de Promoção por Seleção – Ciclo 20
21
.

9.
Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.